Tribunal: TJPA
Processo: 0807073-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10110 - DIREITO AMBIENTAL
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807073-62.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: HENKEL LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0807073-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HENKEL LTDA

ADVOGADOS: CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO- OAB/SP Nº 138.927; RODRIGO SALES- OAB/SP N° 97.625; ANA BEATRIZ MARCHIONI KESSELRING- OAB/SP N° 128.461; FLÁVIO DE OLIVEIRA MARQUES- OAB/SP SOB Nº 306.260; E CLÓVIS SAPUCAIA DE ARAÚJO- OAB/SP Nº 358.687

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROMOTORA: HELEM TALITA LIRA FONTES;

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. ULIANÓPOLIS. ENVIO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS À COMPANHIA BRASILEIRA DE BAUXITA (CBB). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DO BLOQUEIO DAS CONTAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, na qual narrou que a HENKEL LTDA é responsável pela participação de gravíssimo dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais de sua produção à empresa Companhia Brasileira de Bauxita (CBB).

O juízo
a quo
determinou o seguinte: a) a elaboração e execução de plano de trabalho, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento; b) A indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); c) A quebra de sigilo fiscal da Requerida.

Devido ao fato da responsabilidade por violação do meio ambiente ser objetiva, é necessário tão somente a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa.

No caso em análise, entendo que nesta fase inicial do processo, de acordo com a documentação até no momento colacionada, não é possível averiguar com clareza o nexo causal, sendo este imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, visto que a única alegação da suposta contribuição da empresa Loctite (atual Henkel LTDA) para o dano relatado seriam documentos juntados às fls. 4322-4327 do Inquérito Civil, que apontariam que a empresa Loctite teria enviado à CBB aproximadamente 70 (setenta) quilos de resíduos tóxicos, que teriam sido expostos ao meio ambiente. Contudo, neste momento processual, ainda não está comprovada a relação comercial entre a Agravante ou sua antecessora, a empresa Loctite, e a Companhia Brasileira de Bauxita (CBB), que, em tese, seria a responsável direta pelo dano ambiental em questão.

Cabe ressaltar que o mesmo contexto fático que resultou no ajuizamento da ação de origem, resultou também em outros processos envolvendo várias empresas, entre as quais algumas também interpuseram recurso de agravo de instrumento, a exemplo dos seguintes: 0806319-23.2019.8.14.0000; 0806325-30.2019.8.14.0000; 0806866-63.2019.8.14.0000; 0807183-61.2019.8.14.0000, de relatoria dos Exmos. Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda e Roberto Gonçalves de Moura. Na ocasião da apreciação da liminar, os Nobres Relatores também entenderam que não havia elementos que demonstrem que as empresas tinham operação comercial e/ou industrial que tivesse contribuído para o dano ambiental, motivo pelo qual entenderam que os elementos coligados são suficientes para suspender os efeitos da decisão atacada, no tocante a elaboração e execução do plano de trabalho, bem como em relação a indisponibilidade dos bens no valor de R$ 1 milhão.

Neste caso, apesar do dano ambiental ser evidente, a partir das provas colacionadas nos autos só é possível identificar, por ora, que a causadora do dano direto é a Empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita-CBB (também conhecida como USPAM), que não tomou as medidas necessárias para a incineração dos resíduos de acordo com as legislações ambientais. Sendo assim, compartilho do posicionamento de que não é razoável, em sede de liminar, determinar o bloqueio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa ora agravante (Henkel LTDA), o que é passível de inviabilizar sua atividade empresarial, enquanto que ainda não está comprovado claramente sua participação.

Somado a isso, é sobremodo relevante mencionar que no Termo de Compromisso/Cooperação firmado entre o Ministério Público e as Empresas identificadas no Inquérito Civil (id n° 2108486), relacionado com o dano causado pelo recebimento de resíduos industriais pela empresa Companhia Brasileira de Bauxita/CBB, entre os anos de 1999 a 2002, a empresa ora agravante não figura na lista anexada no id n° 2108486 - Pág. 14.

Além disso, a agravante argumenta que, segundo o agravado, a sua possível participação no dano ambiental foi averiguada nos autos do Inquérito Civil n° 001/2012-PJU, que, no entanto, sequer foi juntado na ação de origem em sua integralidade, e as partes juntadas não mencionam a recorrente. Por sua vez, o Ministério Público, ao contrarrazoar o Agravo de Instrumento, não contra argumentou o alegado, não juntou a cópia do Inquérito, ou seja, não fez a contra prova devida.

Cabe ressaltar que em momento algum esta Magistrada está eximindo a empresa de sua responsabilidade, se houver, pelo dano ambiental, mas tão somente corroboro com o posicionamento de que pela análise não exauriente deste tipo de recurso, somado com a fragilidade das provas neste momento processual, não entendo ser razoável a manutenção integral da decisão de primeiro grau, proferida em sede de liminar, de modo que voto pela revogação do
decisum
na parte que determinou o bloqueio das contas no valor de R$ 1.000,00 (um milhão de reais) e a obrigação de executar ou aderir a plano de trabalho no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Ademais, a ação de origem continua em andamento, a partir da qual será possível averiguar a real participação de cada empresa, e no caso de restar comprovado que a agravante contribuiu para o dano ambiental, as medidas necessárias para a sua responsabilização serão tomadas pelo juízo de origem.

No que se refere a inversão do ônus da prova, entendo que deve ser mantido, pois me filio ao posicionamento de que nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para revogar a parte da decisão que determinou a execução e elaboração de plano de trabalho (item “a”), bem como o bloqueio da conta da empresa agravante. No mais, decisão mantida em todos os seus termos, inclusive quanto a inversão do ônus da prova.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela
HENKEL LTDA
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara Cível da Comarca de Ulianópolis nos autos da Ação Civil Pública, processo n° 0003461-50.2019.8.14.0130, Processo nº 0007619-54.2014.8.14.0024.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, na qual narrou que a
HENKEL LTDA
é

responsável pela participação de gravíssimo dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais de sua produção que terminaram abandonados em uma área da zona rural do Município mencionado, contaminando de forma relevante o meio ambiente.

Contou que os fatos foram apurados nos autos do Inquérito Civil n° 001/2012, atuação na Ação Civil Pública n° 0000081-44.2004.8.14.0130 e Ação Penal n° 0000075-37.2004.8.14.0130.

Esclareceu que a origem do dano ambiental se deu em 1999 por uma empresa do ramo de mineração denominada Companhia Brasileira de Bauxita – CBB (passando a se apresentar publicamente como Usina de Passivos Ambientais- USPAM).

Na sequência, contou que a licença para operar foi recebida de forma absolutamente ilegal e cheia de irregularidades. No entanto, valendo-se dessa licença, durante o período de 1999 a 2002, a CBB foi contratada por várias empresas, dentre as quais a
HENKEL LTDA,
que lhe encaminharam resíduos industriais para destinação final.

Narrou que de acordo com os Autos do Inquérito Civil, foram inúmeras as substâncias perigosas enviadas pelas empresas para a CBB. No entanto, como a CBB não possuía capacidade técnica e operacional para a adequada destinação às substâncias, estas foram depositadas a céu aberto, formando um lixo tóxico, que após longa exposição à condição climática, acabou deteriorando os recipientes, causando o vazamento dos materiais altamente nocivos sobre o solo.

Por outro lado, a parte do material que foi incinerada sem a observância das normas técnicas causou poluição atmosférica. Além disso, de acordo com estudo técnico realizado pelo Instituto Evandro Chagas, a contaminação atingiu as águas do Igarapé Gurupizinho.

Por esses motivos, afirma que o dano ocorreu porque as empresas não monitoraram efetivamente a destinação de seu lixo tóxico, tampouco se importaram com a disposição final destes, pois se tivessem adotado as cautelas devidas, teriam verificado que a empesa contratada (CBB) não oferecia tratamento nem destinação adequada.

Diante desses fatos, requereu a concessão da tutela de urgência para: compelir a requerida a contratar empresa ou instituição para elaborar e executar plano de trabalho com o objetivo de avaliar o dano; a indisponibilidade de bens da requerida, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); a quebra do sigilo fiscal; inversão do ônus da prova.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão de id n° 2108347, proferida nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas e do que consta nos autos,
DETERMINO
:

Que a Requerida, elabore e execute plano de trabalho, observando as orientações de SEMAS e da CETESB, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, podendo contratar empresa ou instituição especializada ou aderir a grupo de trabalho já em andamento, juntando aos autos cópia do plano e comprovante de início dos trabalhos, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de aplicação outras medidas coercitivas;

A indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por entender que valor superior poderia infligir mal à Empresa, inviabilizando sua a atividade empresarial. EXPEÇAM-SE OFÍCIOS aos Cartórios Extrajudiciais de Registros de Imóveis para que realizem buscas e averbações da indisponibilidade nas matrículas dos imóveis pertencentes à Requerida. DECRETO a restrição de veículos da Requerida pelo sistema RENAJUD. DECRETO a indisponibilidade de valores das contas bancárias da Requerida, pelo Sistema BACENJUD.

A quebra de sigilo fiscal da Requerida. OFICIE-SE a Secretaria da Fazenda do Estado de origem para que forneça as cópias de todas as notas fiscais de entrada e saída de fronteira e circulação interna da empresa Requerida, que tenham como destinatário a empresa CBB - USPAM, inscrita no CNPJ nº. 15.265.762/0001-97, no período compreendido entre 01/10/1999 a 31/12/2010, contendo o nome das empresas emitentes e destinatárias, bem como todos os danos disponíveis;

Inconformada, a
HENKEL LTDA
interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, alega que “a r. decisão agravada acolheu as alegações do Agravado de forma incondicional, sem se atentar que o único documento que, em tese, indicaria alguma conduta da Agravante que pudesse ser avaliada/considerada como parte da cadeia de eventos que poderia ter dado causa ao dano ambiental, não se encontra nos autos” .

Sustenta “a desproporcionalidade em ser obrigada a apresentar plano para concluir o processo de identificação e valoração dos danos ambientais ou, então, aderir a plano nesse sentido que já esteja em curso, em prazo exíguo, sob pena de multa considerável, ao mesmo tempo em que não há prova mínima das alegações do Agravado, no que se refere a ela”.

Afirma que “diligenciou em seus arquivos e não localizou registro de nenhuma contratação que teria sido encetada com a CBB para fins de tratamento de registros industriais ou qualquer outro fim, diferentemente do que o Agravado alegou como fundamento para a antecipação de tutela”.

Também alega não ter sido notificada pelo Agravado para integrar o grupo de trabalho criado para administrar os poluentes que contaminam a região de Ulianópolis, pelo que não lhe teria sido dada a oportunidade de se pronunciar antes do ajuizamento da ação civil pública.

Argumenta, ainda, que “o modo como o qual o Agravado pretende operacionalizar a sua pretensão acaba sendo questionável, até porque, caso a Agravante, por hipótese, partisse, por iniciativa própria, para contratar empresa para diagnosticar, valorar e remediar a contaminação (pedido principal do Agravado), certamente haveria interferência com as atividades já iniciadas pelo grupo de empresas que anuíram com o Termo de Compromisso/Cooperação, cujos trabalhos, em execução há pelo menos 3 (três) anos vêm sendo liderados pelo próprio Agravado”.

Alega ser inexequível a determinação de elaboração e execução do plano de trabalho no prazo de 180 dias e que não haveria urgência a justificar o bloqueio de bens neste momento processual.

Afirma, ainda ser “empresa de porte que não corre qualquer risco de insolvência; e, finalmente, do periculum in mora inverso, porque o bloqueio de R$ 1.000.000,00 causa prejuízos e transtornos operacionais”.

Pede, ainda, a reforma da inversão do ônus da prova, ao argumento da inverosimilhança das alegações do Autor/Agravado e na ausência de hipossuficiência necessária à inversão.

Ao final, pede “seja conferido efeito suspensivo inaudita altera parte, suspendendo-se os efeitos da decisão no que diz respeito à determinação de inversão do ônus da prova; à determinação de que a Agravante deve executar plano para investigar, quantificar e valorar dano ambiental ou aderir a trabalhos em andamento; e também no que diz respeito à determinação de penhora das contas bancárias da Agravante, no valor de R$ 1.000.000,00, determinando-se, via de consequência, a liberação de tais valores”.

No mérito, pede a reforma integral da decisão interlocutória ora atacada, nos termos acima definidos.

Em decisão de id n° 2290824, deferi parcialmente o efeito suspensivo, tão somente para suspender os efeitos da decisão atacada no tocante à determinação de elaboração e execução do plano de trabalho e de indisponibilidade de bens, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões (id n° 2427442).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, transcorreu o prazo legal sem manifestação (id n° 2748385).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Nesse sentido, é necessário apontar que o juízo
a quo
determinou o seguinte:
a) a elaboração e
execu
ção de
plano de trabalho, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento
; b)
A indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais
); c)
A quebra de sigilo fiscal da Requerida
.

Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo de dano, assim como a fumaça do direito.

Dito isto, no caso em análise,
entendo ser viável apenas em parte a reforma da decisão interlocutória
. Explico.

A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. Em razão da sua relevância, a Constituição Federal dispõe em seu art. 225, caput,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da análise do dispositivo supracitado, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

Art. 225 (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No âmbito infraconstitucional temos a Lei n° 6.938/1981 que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo um importante instrumento de aplicação das regras ambientais.

Com base na legislação constitucional e infraconstitucional, a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Sendo assim, a responsabilização independe da demonstração da culpa, e a simples demonstração de nexo causal entre a ação e o prejuízo já é o suficiente para existir o direito de indenização.

Isso é o que se extrai da leitura e interpretação do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. Vejamos:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Sendo a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, deve o proprietário/infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de indenizar pelos danos que causou a coletividade com sua conduta.

Nesse sentido segue o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA DE PACAJÁ APELAÇÃO CÍVEL Nº 2013.3.011075-5 APELANTE: ABISMAEL COSTA LOPES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL.
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR.
1. A responsabilidade por eventual dano ambiental ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao tempo em que conclamado para cumprir obrigação de reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela. 2.
A responsabilidade civil ambiental, fundamentada na teoria do risco integral, pressupõe a existência de uma atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos (princípio da prevenção) e de internalizá-los em seu processo produtivo (princípio do poluidor-pagador).
3. O art. 3º, IV, da Lei 6938 conceitua poluidor como a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 4. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput do CPC. (2014.04638564-86, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-14, Publicado em 2014-11-14)

No presente caso, ao compulsar os autos, entendo que o dano ambiental foi devidamente comprovado, pelos motivos que passo a expor:

Para a constatação do dano, foram realizadas diversas diligências, e todas chegaram na mesma conclusão. A seguir, transcrevo os principais trechos de seus relatórios e conclusões:

LAUDO DE EXAME N° 017/02 – CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES” (ID N°
2108465).

“3- Foi constatada poluição ambiental? Que tipo?

R- Sim. Poluição do solo devido:

-O contato direto de resíduos não inertizados com o solo, provenientes de recipientes inadequados e/ou danificados;

- Pela manipulação inadequada da terra com chumbo durante o processo de separação dos mesmos, realizado pelo forno utilizado no procedimento;

- Lançamento direto de vasilhames contaminados no solo;

- Lançamento de resíduos denominados de “cinzas” provenientes do forno diretamente no solo, exalando um forte odor, com características de produto com elevada toxidade.

(...)

6- Está causando ou pode causar dano ao meio ambiente e á saúde humana?

R= Sim, pode causar danos ao meio ambiente: ao solo, ao ar, aos recursos hídricos, à flora e à fauna. Pode também causar danos à saúde humana dos funcionários da empresa e da comunidade da região.

(...)

8- É possível detectar a fonte poluidora, responsável pelo lançamento do material poluente?

R= Sim, as atividades desenvolvidas pela USPAM.

(...)

XI- DA CONCLUSÃO:

Do acima exposto, concluem os peritos que no momento em que foi realizada a perícia, foi possível a constatação de poluição ambiental praticada pela empresa USPAM, conforme evidências verificadas e descritas nos itens anteriores”

LAUDO DE EXAME N° 53/12 – CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES” (ID N°
2108468).

CONCLUSÃO

Diante do exposto e analisado as informações obtidas através das vistorias realizadas “in loco” na área de Usina de Passivos Ambientais (USPAM/CPP) e da leitura do Relatório IEC/SAMAM 016/2012 concluem os peritos que foi possível constatar Poluição Ambiental em decorrência dos resultados apresentados no Relatório IEC/SAMAM 016/2012 que “indicam que o igarapé Gurupizinho apresenta alterações ambientais com níveis elevados de contaminantes orgânicos e inorgânicos em água e sedimentos”, além de existência de uma grande quantidade de resíduos tóxicos armazenados em tambores plásticos e metálicos (fechados e/ou abertos), tanques metálicos, distribuídos em vários pontos e depositados em sua grande maioria a céu aberto, diretamente sobre o solo, o que está em desacordo com a legislação.”

RELATÓRIO IEC-SAMAM 016/2012 (id n°
2108472)

RECOMENDAÇÕES

Os dados apresentados indicam que o Igarapé apresenta alterações ambientais com registro de níveis elevados de contaminantes orgânicos e inorgânicos em águas e sedimentos. Esses níveis podem estar associados ao lançamento de resíduos industriais diretamente sobre o solo na área da CBB/USPAM resultando em lixiviação, carreamento superficial provável e perlocação . Portanto, os resultados preliminares apresentados são indicativos da necessidade da realização de processo de descontaminação / mitigação no leito do igarapé Gurupizinho acompanhado de monitoramento especializado em todas as etapas para avaliação do grau de risco e certificação de recuperação de área contaminada. Diante do exposto, é recomendado, a partir das informações geradas em inventário sobre a deposição de contaminantes no solo da CBB/USPAM, urgente estudo sobre a extensão da contaminação com resíduos orgânicos e inorgânicos no solo e lençol freático da região e adjacências.

No entanto, com base no que já foi exposto alhures, devido ao fato da responsabilidade por violação do meio ambiente ser objetiva, é necessário tão somente a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa, o que não aconteceu no caso em tela, pois entendo que nesta fase inicial do processo, de acordo com a documentação até no momento colacionada, não é possível averiguar com clareza o nexo causal, sendo este imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, visto que a única alegação da suposta contribuição da empresa Loctite (atual Henkel LTDA) para o dano relatado seriam documentos juntados às fls. 4322-4327 do Inquérito Civil, que apontariam que a empresa Loctite teria enviado à CBB aproximadamente 70 (setenta) quilos de resíduos tóxicos, que teriam sido expostos ao meio ambiente. Contudo, neste momento processual, ainda não está comprovada a relação comercial entre a Agravante ou sua antecessora, a empresa Loctite, e a Companhia Brasileira de Bauxita (CBB), que, em tese, seria a responsável direta pelo dano ambiental em questão.

Cabe ressaltar que o mesmo contexto fático que resultou no ajuizamento da ação de origem, resultou também em outros processos envolvendo várias empresas, entre as quais algumas também interpuseram recurso de agravo de instrumento, a exemplo dos seguintes: 0806319-23.2019.8.14.0000; 0806325-30.2019.8.14.0000; 0806866-63.2019.8.14.0000; 0807183-61.2019.8.14.0000, de relatoria dos Exmos. Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda e Roberto Gonçalves de Moura. Na ocasião da apreciação da liminar, os Nobres Relatores também entenderam que não havia elementos que demonstrem que as empresas tinham operação comercial e/ou industrial que tivesse contribuído para o dano ambiental, motivo pelo qual entenderam que os elementos coligados são suficientes para suspender os efeitos da decisão atacada, no tocante a elaboração e execução do plano de trabalho, bem como em
relação a indisponibilidade dos bens no valor de R$ 1 milhão.

Neste caso, apesar do dano ambiental ser evidente, a partir das provas colacionadas nos autos só é possível identificar, por ora, que a causadora do dano direto é a Empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita-CBB (também conhecida como USPAM), que não tomou as medidas necessárias para a incineração dos resíduos de acordo com as legislações ambientais. Sendo assim, compartilho do posicionamento de que não é razoável, em sede de liminar, determinar o bloqueio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa ora agravante (Henkel LTDA), o que é passível de inviabilizar sua atividade empresarial, enquanto que ainda não está comprovado claramente sua participação.

Somado a isso, é sobremodo relevante mencionar que no Termo de Compromisso/Cooperação firmado entre o Ministério Público e as Empresas identificadas no Inquérito Civil (id n° 2108486), relacionado com o dano causado pelo recebimento de resíduos industriais pela empresa Companhia Brasileira de Bauxita/CBB, entre os anos de 1999 a 2002, a empresa ora agravante não figura na lista anexada no id n° 2108486 - Pág. 14.

Além disso, a agravante argumenta que, segundo o agravado, a sua possível participação no dano ambiental foi averiguada nos autos do Inquérito Civil n° 001/2012-PJU, que, no entanto, sequer foi juntado na ação de origem em sua integralidade, e as partes juntadas não mencionam a recorrente. Por sua vez, o Ministério Público, ao contrarrazoar o Agravo de Instrumento, não contra argumentou o alegado, não juntou a cópia do Inquérito, ou seja, não fez a contra prova devida.

Cabe ressaltar que em momento algum esta Magistrada está eximindo a empresa de sua responsabilidade, se houver, pelo dano ambiental, mas tão somente corroboro com o posicionamento de que pela análise não exauriente deste tipo de recurso, somado com a fragilidade das provas neste momento processual, não entendo ser razoável a manutenção integral da decisão de primeiro grau, proferida em sede de liminar, de modo que voto pela revogação do
decisum
na parte que determinou o bloqueio das contas no valor de R$ 1.000,00 (um milhão de reais) e a obrigação de executar ou aderir a plano de trabalho no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Ademais, a ação de origem continua em andamento, a partir da qual será possível averiguar a real participação de cada empresa, e no caso de restar comprovado que a agravante contribuiu para o dano ambiental, as medidas necessárias para a sua responsabilização serão tomadas pelo juízo de origem.

Por fim, no que se refere a inversão do ônus da prova, entendo que deve ser mantido, pois me filio ao posicionamento de que
nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

Sobre o tema, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.
ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015
. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL
. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental.

2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).

3
. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ.

4. Aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente das circunstâncias fáticas que levaram à decisão impugnada, o que faz incidir o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não altera critérios de indenização de florestas e vegetação nativa, já que, para o STJ, a) não se paga em separado pela cobertura florestal, exceto se houver Plano de Manejo em plena execução, regularmente aprovado e atualmente válido, de modo a embasar a exploração comercial existente, limitada a indenização ao que conste das informações tributárias prestadas pelo expropriado; b) não é indenizável a cobertura florística em terrenos marginais e praias fluviais (bens públicos, consoante o art. 21, III, da Constituição Federal), áreas non aedificandi ou com proibição de desmatamento ou uso econômico direto (p. ex., Áreas de Preservação Permanente), ressalvada, quanto a estas últimas, exploração econômica indireta (p. ex., ecoturismo, apiário); c) na área da Reserva Legal, o valor da indenização não se equipara ao da terra com uso livre e desimpedido, já que vedado o corte raso da vegetação; d) não são indenizáveis áreas ilegalmente desmatadas; e) se transferida para o expropriante obrigação de restauração do meio ambiente degradado, as despesas daí decorrentes descontam-se do quantum debeatur.

6. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.

(REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONAL.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO.
PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 618/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I (...)

IV
- Consoante o teor da Súmula n. 618/STJ, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade.
Na espécie, não se extrai dos autos nenhuma comprovação, pelo Agravante, de que sua atividade não causaria a degradação apontada na ação civil pública, constatando-se, na verdade, a iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde pública de um sem-número de pessoas, mormente pelo risco concreto de contaminação do rio Paraíba do Sul.

(...)

(AgInt no TP 2.476/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)

Por essas razões, entendo que assiste razão a agravante em relação ao bloqueio das contas e da execução do plano de trabalho, mas não no que consiste a inversão do ônus da prova.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHECO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando a parte da decisão que determinou a execução e elaboração de plano de trabalho (item “a”), bem como o bloqueio da conta da empresa agravante. No mais, mantenho a decisão em todos os seus termos, inclusive quanto a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2021